Tribunal: STF
Processo: Rcl 65404
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Botica Comercial Farmacêutica S.A contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, a qual teria afrontado á autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG).



    Botica Comercial Farmacêutica S.A afirma que a 1ª Turma do TST manteve sua condenação como responsável direta pelo cumprimento da execução de verbas trabalhistas, ao argumento de que houve ilicitude na terceirização, em razão da presença de subordinação estrutural na relação entre o contratado, Gustavo Spitale Machado Jacques, e a tomadora de serviços, ora reclamante.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto  



    “[o] processo originário já se encontra em fase de execução e a decisão do c. TST insiste na tese de que o reclamante atuava na atividade fim da empresa tomadora de serviços e que havia ‘subordinação estrutural’ e conclui que a empresa tomadora dos serviços deve responder pelos direitos trabalhistas apurados na reclamação trabalhista. 



    O título executivo deve ser dirigido ao empregador/prestador de serviço e não ao tomador de serviços, visto a sua inexigibilidade em relação a empresa que apenas formaliza contrato de natureza civil/comercial com outra empresa para prestação de serviço terceirizado.



    (...)



    Importante registrar que a ora Reclamante, desde a sua defesa na reclamação trabalhista defende a licitude da terceirização e a ausência de vínculo de emprego direto com ela e tendo em vista que a decisão definitiva do excelso Supremo Tribunal Federal no tema da licitude da terceirização foi proclamada antes da execução definitiva da reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, cabe o exame dos dispositivos acima elencados para excluir do título judicial a ora Reclamante, como, aliás, sustentou o ilustre Desembargador Relator no e. TRT da 9ª Região, ‘verbis’:



    (...)



    O colendo Tribunal Superior do Trabalho, em julgamentos onde se discute a licitude da terceirização, por vezes, deixa de aplicar a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que em determinados processos, quando a instância ordinária reconhece existir pessoalidade e a subordinação jurídica do autor da ação em relação à tomadora de serviços, o vínculo de emprego se forma com a tomadora e não com a prestadora de serviços. 



    Diz o TST que diante da constatação de que existe entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviços uma subordinação estrutural, a controvérsia não se enquadra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deixa de declarar lícita a terceirização. 



    (...)



    As reiteradas decisões do excelso Supremo Tribunal Federal deixam claro que a terceirização da atividade fim e meio são lícitas, cabendo apenas a responsabilização subsidiária da empresa tomadora de serviços e que o reconhecimento da chamada subordinação estrutural do trabalhador com a tomadora de serviços não denota fraude na terceirização e muito menos determina o vínculo de emprego direto com a empresa tomadora que contrata uma prestadora de serviços para execução de determinadas atividades e tarefas”. (doc. 1, p. 14-25)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo nº 0000296-02.2015.5.09.0008. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    In casu, o TST, em sede de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista manteve a ilicitude da terceirização com base na presença de subordinação estrutural. Vide trecho de interesse do acórdão impugnado:



    “No caso em apreço, o TRT registrou que, ‘considerando o reconhecimento expresso da subordinação direta do reclamante à tomadora de serviços como fundamento para o reconhecimento do vínculo direto, não se verifica a contrariedade ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida’ e que ‘não há que se falar em inexigibilidade do título executivo em relação à agravante/executada’ (fl. 1587). 



    Assim, restou evidenciada a existência de distinguishing que afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 (licitude de terceirização em atividade fim), uma vez que a decisão exequenda está pautada no reconhecimento de existência de subordinação direta ao tomador dos serviços, aspecto não tratado pela e. Suprema Corte no referido processo. 



    Dessa forma, o e. TRT, ao não declarar a inexigibilidade do título exequendo, visto que, no caso, inaplicável a tese firmada na ADPF 324, não incorreu em violação dos arts. 5º, II e 102, § 2º, da CF. Impertinente a indicação de violação do art. 170 da CF, que não trata da matéria em discussão, o que não atende às exigências do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266/TST. 



    Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte.” (e-Doc 7, p. 11)



    Assiste razão à reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que o ato reclamado manteve a ilicitude da terceirização, valendo-se de fundamentos genéricos alusivos à suposta subordinação estrutural, o que denota desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, por contrariar os precedentes vinculantes supracitados.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo nº 0000296-02.2015.5.09.0008, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e do teor desta decisão.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente